Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005534-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANDERSON BRENNER POICHE SONAQUE - CPF: 037.765.151-63 (RECORRENTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUANDERSON BRENNER POICHE SONAQUE - CPF: 037.765.151-63 (RECORRIDO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005534-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1005534-48.2025.8.11.0001

1o Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Luanderson Brenner Poiche Sonaque

2o Recorrente
: Luanderson Brenner Poiche Sonaque

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DISCREPANTES. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSAO INDEVIDA DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO RECURSO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de faturas discrepantes com o histórico de consumo.

Sentença determinou o refaturamento dos meses discutidos e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A fornecedora pretende a improcedência do pedido ou a minoração da quantia fixada na origem.

A parte consumidora pretende a majoração do “quantum” indenizatório, alega que no local funciona templo religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se as faturas são devidas e se a suspensão dos serviços gerou dano moral, e;

(ii)

estabelecer se quantia indenizatória fixada atende aos critérios indenizatórios e punitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade das cobranças realizadas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor que tem o pleito administrativo negado de forma indevida, gerando a necessidade de judicialização do caso, aliado a suspensão indevida do serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

O valor fixado a título de danos morais merece majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação pelos transtornos sofridos pelo consumidor, e para atender aos critérios punitivos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de revisão das faturas, aliado a suspensão indevida do serviço energia incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005534-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1005534-48.2025.8.11.0001

1o Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Luanderson Brenner Poiche Sonaque

2o Recorrente
: Luanderson Brenner Poiche Sonaque

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e de Luanderson Brenner Poiche Sonaque.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer com pedido liminar e indenização por danos morais.

Origem:
Núcleo

de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id.
306296944
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a revisão das faturas dos meses de outubro e novembro de 2024 com amortização do valor já quitado espontaneamente pelo consumidor e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 306296945): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou minorar o valor arbitrado a título de indenização.

Recurso Cível Inominado consumidor
(Id. 306296948): requer a majoração da quantia fixada na origem.

Contrarrazões ambos os litigantes
(Id. 306297856 e 306297857)
:
nas quais
defendem a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005534-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1005534-48.2025.8.11.0001

1o Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Luanderson Brenner Poiche Sonaque

2o Recorrente
: Luanderson Brenner Poiche Sonaque

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida, na presente ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Francisco da Sila em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

No recurso interposto pela companhia de energia, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos, a parte autora alega ser titular da unidade consumidora no 6/4128928-1 e que, em outubro e novembro de 2024 recebeu faturas com consumo acima da média histórica da unidade, tendo sido registrado em outubro/2024 o consumo de 975 kWh e em novembro/2024 o consumo de 1.802 kWh, alega que o imóvel é utilizado como um templo religioso.

Informa que, diante da discrepância, buscou solução administrativa junto à concessionária e perante o PROCON/MT, ocasião em que foi determinada a troca do medidor em 17/12/2024, mas sem que houvesse a retificação das faturas impugnadas.

Relata que, após a substituição do medidor, o consumo retornou aos patamares praticados, tendo sido registrado em janeiro de 2025 o consumo de 368 kWh e em fevereiro de 2025 o consumo de 100 kWh.

Sustenta que, não obstante as reclamações e a intervenção do órgão de defesa do consumidor, a concessionária manteve a cobrança integral das faturas e promoveu a suspensão do fornecimento em 20/01/2025, tendo sido restabelecido o serviço em 03/02/2025.

Registre-se que foram apresentados aos autos protocolos de atendimento, documentos comerciais da concessionária, faturas impugnadas, ordem de serviço de troca do medidor e comprovantes das reclamações administrativas.

A concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade das negativas administrativas em solucionar o ocorrido, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento abrupto de consumo na unidade consumidora objeto da lide.

Conforme o histórico de faturas juntado aos autos, constata-se que a média de consumo do autor, entre abril e setembro de 2024, era de aproximadamente 405,5 kWh, com pequenas variações dentro desse patamar.

Todavia, nos meses de outubro/2024 (975 kWh) e novembro/2024 (1.802 kWh) houve salto desproporcional, destoando completamente da média anterior e, inclusive, do consumo imediatamente posterior à troca do medidor em 17/12/2024, quando os registros voltaram a patamares regulares — janeiro/2025 (368 kWh) e fevereiro/2025 (100 kWh).

Tal discrepância, não explicada pela ré, corrobora a anomalia apontada e afasta a legitimidade da cobrança integral das faturas questionadas.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, (id. 306296916, 306296915 e 306296913), contudo, sem êxito, o que demonstra que a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela fornecedora.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo consumidor requer a majoração, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da parte consumidora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte consumidora, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela parte consumidora, para majorar a condenação a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Ademais, NEGO PROVIMENTO ao recurso da fornecedora

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte autora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

E, quanto à parte fornecedora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025